Tribunal: TJPA
Processo: 0000030-22.2011.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000030-22.2011.8.14.0022

APELANTE: JOSE RODRIGO OLEASTRO DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000030-22.2011.8.14.0022

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE: JOSÉ
RODRIGO OLEASTRO DE ALMEIDA

DEFENSOR PÚBLICO: DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA MELO

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que resultou na condenação do apelante à pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal (
com redação anterior à Lei nº.13.654/2018).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a absolvição do apelante com espeque no art.386, IV, do CPP ou, subsidiariamente, com base no art.386, V ou VII, do CPP; (ii)

mantida a condenação, se cabível o redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art.157, §2º, I, do CP, com redação anterior à Lei nº.13.654/2018), merece ser mantida, considerando que as declarações da ofendida no inquérito foram sedimentadas pela prova testemunhal obtida em juízo, o que afasta a tese de negativa de autoria.

4. No tocante à dosimetria da pena, cabível o saneamento de erros materiais cometidos pelo Juízo sentenciante quanto à pena de multa - elevada de forma desproporcional na primeira fase, não majorada na terceira fase e não mencionada na pena concreta e definitiva, de modo a haver o
redimensionamento e
a fixação da pena de multa no patamar de 13 (treze) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, redimensionada e fixada a pena de multa.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I; CPP, art.386, IV, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 931.598/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

04

dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JOSÉ
RODRIGO OLEASTRO DE ALMEIDA,
por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença penal condenatória proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA,
nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal (com
redação anterior à Lei nº.13.654/2018).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela
prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal
(com

redação anterior à Lei nº.13.654/2018),

impondo-lhe a sanção
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto
(ID 5607820 – fls.01/03).

Em suas razões recursais, a Defesa requereu a absolvição do apelante com base no art.386, IV, do CPP,

ou, subsidiariamente, com fundamento no art.386, V ou VII, do CPP.

Caso mantida a condenação, que seja refeita a dosimetria da pena aplicada.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 5607823.

Em segunda instância, por distribuição, me coube a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 6422643).

É O RELATÓRIO.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DO MÉRITO. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.

Narra a denúncia que:

“Narra o presente Inquérito Policial, em anexo, que serve de base a presente DENUNCIA, que o denunciado acima qualificado, no dia 27/12/2010, por volta das 22:00hs, no bairro Cidade Nova, abordou a vitima e subtraiu mediante grave ameaça, portando arma de fogo, um aparelho de telefone celular. Num primeiro momento, a vitima que estava com seu filho de um ano e nove meses no colo, não entregou o telefone, porém o acusado ameaçou atirar em seu filho, quando resolveu entregar o celular.

Após o apoderamento do bem, o réu fugiu e a vitima, muito nervosa, reconhece a pessoa do criminoso, comunicou o fato a polícia, e iniciou investigação por conta própria para localização do criminoso.

As Policias civil e militar empreenderam diligências, e no dia 28/12/2010 conseguiram efetuar a prisão do denunciado, que informou onde estava o celular, que já havia vendido, e foi recuperado e entregue a vitima.

Em depoimento prestado perante a autoridade policial o acusado confessa, em parte, a autoria dos fatos.

(...)

A autoria e a materialidade estão comprovadas com os depoimentos das testemunhas e a confissão parcial do acusado bem como o auto de entrega, juntados aos autos.

(...)

Agindo do modo acima descrito e como restará demonstrado durante a instrução criminal, os acusados
JOSÉ RODRIGO OLEASTRO DE ALMEIDA
, incorreu na conduta que caracteriza o tipo penal descrito no art. 157, § 2°, Inc. Ido CPB. (...)”

Em suas razões recursais,
a Defesa requereu a absolvição do apelante
com fundamento nos artigos art.386, IV, do CPP, e, subsidiariamente, no disposto previsto no art.386, V ou VII, do CPP, alegando que a vítima prestou depoimento somente na delegacia e que as testemunhas policiais não presenciaram o fato criminoso

e apenas diligenciaram na captura do apelante que ocorreu em data diversa do suposto crime, tendo o recorrente negado a autoria delitiva, alegando ter adquirido o

aparelho celular da vítima, na noite dos fatos, de pessoa conhecida por BENA.

Não há como acolher a insurgência defensiva. Explico.

A
materialidade

delitiva
resta provada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (ID 5607747 a ID 5607750), do auto de apresentação e apreensão (ID 5607748 – fl.04) e do auto de entrega (ID 5607748 – fl.05), estes últimos noticiando a apreensão pela Polícia Militar e posterior restituição à vítima do aparelho celular SAMSUNG de cor preto.

Concernente à
autoria da infração penal
, as provas produzidas em juízo se revelam firmes e contundentes para amparar o decreto condenatório, apontando de forma induvidosa e insofismável o apelante como o meliante que subtraiu o aparelho celular da vítima mediante grave ameaça consistente no uso de arma de fogo.

A vítima, a Sra Raniele de Sousa Quaresma, apenas foi ouvida na delegacia, considerando que o Ministério Público desistiu da sua oitiva em juízo dada sua dificuldade de localização (ID 5607816). A despeito disso, constato que a ofendida prestou depoimento firme e contundente acerca das circunstâncias em que ocorreu o assalto, apontando o ora apelante, como aquele que a vitimou, por meio do apelido, “BARRASCO”, o que possibilitou a realização de diligências policiais e a detenção, em flagrante, do recorrente, no dia seguinte ao roubo.

Perante a autoridade policial, a vítima declarou, em síntese, que estava caminhando pela via pública com o seu filho de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de idade, no horário de 22h20min, quando foi abordada pelo individuo conhecido por BARRASCO, que lhe exigiu a entrega do aparelho celular. Que se recusou, inicialmente, em entregar o objeto, contudo, o assaltante apontou uma arma de fogo para a cabeça do seu filho, ocasião na qual cedeu à exigência e entregou o bem, vindo o apelante a empreender fuga em seguida.

Com efeito, o depoimento da vítima enfatiza que “(...) A DEPOENTE O CONHECE e iniciou uma investigação, por sua conta, e a todo momento procurava a polícia para informar onde provavelmente o criminoso estaria (...)”, o que possibilitou que, após diligências, o apelante fosse localizado e detido pela Polícia Militar.

Ao prestarem depoimento em juízo (ID 5607761 e ID 5607816 – fl.02), os policiais militares José Francisco Costa e Denilson Furtado Raiol, confirmaram que a vítima compareceu na delegacia e informou que teve seu aparelho celular subtraído pelo nacional de vulgo BARRASCO, além de terem sido uníssonos

no sentido de que, após a realização de diligências, o recorrente foi localizado no endereço da sua avó e indicou o endereço da pessoa para quem havia vendido o objeto, local para onde também se dirigiram e conseguiram aprender o bem roubado e posteriormente restituído à vítima.

Ademais, constato que a testemunha policial José Francisco Costa informou em juízo que o assaltante portava uma arma de fogo durante a empreitada criminosa, entretanto, não estava na posse do artefato por ocasião da sua prisão. Por sua vez, o Sargento Denilson Furtado Raiol, esclareceu em audiência que “(...) o acusado confessou a prática do crime” e “(...) quando o acusado foi levado para a delegacia a vítima lá compareceu e o depoente presenciou a ofendida reconhecer o acusado na delegacia (...)” (ID 5607816 – fl.02).

Portanto, em que pese a vítima apenas tenha prestado depoimento na delegacia, depreende-se que as testemunhas policiais ouvidas, durante a audiência de instrução e julgamento, prestaram declarações que corroboraram com a versão dos fatos declinada pela ofendida perante a autoridade policial.

Concernente ao recorrente, constato que, inicialmente, confessou a autoria do crime de roubo (ID 5607747 – fl.07); porém, em juízo, contestou a veracidade da declaração, relatando ter adquiriu o bem na noite dos fatos, pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais), da pessoa conhecida por BENA, a quem imputou a autoria delitiva.

Sendo assim, considerando que as declarações da vítima na delegacia se encontram sedimentadas nas oitivas dos policiais militares realizadas em juízo, bem assim que a tese de negativa de autoria do apelante não encontra ressonância probatória nos autos, resta cabalmente provado que o recorrente cometeu o crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art.157,§2º,I, do CP, com redação anterior à Lei nº.13.654/2018) em desfavor da ofendida Raniele de Sousa Quaresma, sendo imperiosa a mantença da sentença recorrida.

Além do mais o apelante não trouxe aos autos elementos de convicção que possibilitassem consolidar sua tese defensiva, deixando de apontar o endereço da pessoa de quem adquiriu o celular subtraído da vítima, e

possível autor do crime, segundo sua versão.

Desta feita, nego provimento ao apelo defensivo, neste particular.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa requereu que, caso mantida a condenação, seja refeita a dosimetria da pena aplicada, sem, contudo, esclarecer os motivos de sua insurgência.

Ao emitir parecer na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se no sentido de que que não cabe à análise do recurso interposto neste particular , sob pena de violação do princípio da Dialeticidade Recursal e, ainda que assim não fosse, entendeu pela inexistência de reparos a serem feitos na dosimetria em virtude da pena-base ter sido fixada no mínimo legal.

Com efeito, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado firmou o entendimento segundo o qual, ao apreciar o recurso de apelação, é devida a análise, de ofício, da dosimetria da pena com vistas a se verificar a existência de flagrante ilegalidade na sua individualização, o que se amolda ao caso concreto, considerando que a impugnação recursal à matéria foi declinada de forma genérica.

Precedentes:
TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0816858-38.2021.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Tribunal Pleno – Julgado em 25/07/2022;
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800230-27.2023.8.14.0005 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024.

Sendo assim, passo ao exame da dosimetria da pena.

Ao analisar a sentença recorrida, constato que o Juízo
a quo
fixou a pena concreta e definitiva no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, porém, incorreu em erro material em duas oportunidades, na primeira fase de dosimetria da pena e por ocasião da imposição da pena final.

Na
primeira fase de dosimetria
, o magistrado sentenciante reputou como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art.59, do CP, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão (mínimo-legal). Na mesma oportunidade estabeleceu em 40 (quarenta) dias-multa como pena pecuniária, portanto, além do mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

De certo, considerando que a pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade,
tenho que é devida a fixação do patamar de dias-multa no mínimo legal, correspondente a 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase de dosimetria
, o Juízo de Origem reputou não existirem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem valoradas, o que condiz com a realidade dos autos, eis que não

considerou a confissão do recorrente na delegacia para lastrear o édito condenatório.

É oportuno esclarecer que “(...) 3. O entendimento jurisprudencial consolidado do STJ determina que a atenuante da confissão espontânea só pode ser aplicada quando esta contribui para a condenação do réu. (...)” (STJ, HC n. 931.598/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

Na
derradeira fase de dosimetria
, houve a majoração da pena no montante de 1/3 (um terço) em razão da incidência da causa especial de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo (art.157, §2º, I, do CP, com redação anterior à Lei nº.13.654/2018),
resultando a pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Entretanto, a despeito da pena privativa de liberdade se encontrar matematicamente correta, o Juízo
a quo
absteve-se de efetuar também a elevação da pena de multa, ainda que com base no equivocado valor de 40 (quarenta) dias-multa.

Assim, considerando que a pena de multa integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, bem assim que a supressão da pena de multa implica em violação aos Princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes,
altero, de ofício, a dosimetria da pena
para majorar a pena intermediária de 10 (dez) dias-multa no patamar de 1/3 (um terço) em razão da incidência da majorante do uso de arma de fogo, obtendo, assim, o montante
13 (treze) dias-multa, a qual torno concreta e definitiva.

Portanto, tem-se a pena final no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Mantenho as demais deliberações da sentença recorrida.

Assim,
nego provimento ao recurso interposto
; porém, de ofício,
redimensiono a dosimetria da pena
pecuniária, fixando
no patamar de 13 (treze) dias-multa.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Contudo, de ofício, redimensiono a dosimetria da pena pecuniária, fixando n
o patamar de 13 (treze) dias-multa, mantida a pena privativa de liberdade nos termos da sentença.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/02/2025